Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739134-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41431576) interposto por TN - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra ato judicial da lavra do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou a intimação da parte credora, a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas judicialmente e a pesquisa de bens de L H SCHIFFLER RESTAURANTES via SISBAJUD. Eis o teor do despacho combatido (ID 140906730 – autos de referência): DESPACHO Preliminarmente, atente-se L H SCHIFFLER RESTAURANTES que o parcelamento do débito exequendo foi indeferido (Id. 134941921). Intime-se a parte credora para informar os seus dados bancários, indicar a procuração com poderes para dar e receber quitação e para apresentar planilha atualizada do débito, observando-se último depósito judicial – 139436851. Feito, expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas judicialmente (Id. 139436851, 133684675 e 138111937). Sem prejuízo, proceda-se IMEDIATAMENTE à pesquisa de bens de L H SCHIFFLER RESTAURANTES via SISBAJUD, observando-se a repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o valor atualizado do débito (R$ 5.872,94, correspondente à diferença entre a última atualização nos autos – Id. 138171985 – e o último depósito judicial – 139436851). Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. JAYLTON JACKSON DE FREITAS LOPES JUNIOR Juiz de Direito Substituto (datado e assinado eletronicamente) Inconformada, a agravante busca a aplicação do § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil ao cumprimento de sentença deflagrado por ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS contra a recorrente. O presente recurso, no entanto, não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Singela análise do ato objurgado revela que se trata de mero despacho, sem conteúdo decisório algum, incapaz, portanto, de ocasionar prejuízo a qualquer das partes. De fato, o douto Magistrado a quo ressaltou que “o parcelamento do débito exequendo foi indeferido (Id. 134941921)”, o que não traz carga decisória a desafiar recurso. A decisão que deveria ter sido atacada está preclusa, tendo em vista sua publicação em 19/9/2022. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 1. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015/CPC. 2. Muito embora o despacho tenha sido proferido em cumprimento de sentença, há que se reconhecer a ausência de conteúdo decisório, eis que o Juiz se limitou a exarar um despacho de mero expediente, bem como que os argumentos expostos neste recurso sequer foram objeto de prévia manifestação. 3. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1222423, 07188503120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o ato judicial atacado não contém carga lesiva alguma para justificar o manejo do presente agravo, aplicável ao caso, pois, a inteligência emergente do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador